Tribunal: TJES
Processo: 0002480-71.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0002480-71.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISMAEL MORAES FANTIN e outros (2)

APELADO: AMBITEC LTDA e outros (2)

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002480-71.2014.8.08.0030

APELANTES
: AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. E ISAQUEU BATISTA CORREIA

APELANTE ADESIVO
: ISMAEL MORAES FANTIN

APELADOS
: OS MESMOS

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DRA. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. MANOBRA DE CONVERSÃO FINALIZADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação cível e apelação adesiva interpostos contra sentença que reconheceu a culpa concorrente em acidente de trânsito e condenou os réus ao pagamento de pensão mensal, danos morais e estéticos. 2. O sinistro envolveu a colisão de uma motocicleta na traseira de um caminhão que realizava manobra para ingressar em um lixão municipal. O juízo de primeiro grau entendeu que ambos os condutores contribuíram para o evento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a colisão traseira decorreu de manobra imprudente do condutor do caminhão ou se foi causada exclusivamente pela falta de atenção e distância de segurança do condutor da motocicleta, atraindo a presunção de culpa do art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência pátria estabelece a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo, ante o dever de cautela e manutenção de distância de segurança previsto no art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro. 5. Os elementos de prova, especialmente o Boletim de Ocorrência e a prova oral, demonstram que o caminhão já estava em estágio avançado de conclusão da manobra de conversão no momento do impacto, tratando-se de obstáculo perfeitamente visível em pista reta e com boas condições climáticas. 6. A realização de manobra lícita e sinalizada pelo veículo da frente afasta a alegação de surpresa, restando configurada a imprudência exclusiva do condutor que vinha atrás por não guardar distância segura ou por trafegar com desatenção. 7. O reconhecimento da culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade, excluindo o dever de indenizar e tornando prejudicados os pedidos de majoração de verbas indenizatórias formulados em sede de recurso adesivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso dos réus provido. Recurso adesivo do autor desprovido.
Tese de julgamento: “1. Há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira, a qual só é elidida mediante prova robusta de manobra excepcional e ilícita do condutor que trafega à frente. 2. Configura culpa exclusiva da vítima a colisão na traseira de veículo que finaliza manobra lícita de conversão em trecho de via com visibilidade plena.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28 e 29, II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0010812-27.2014.8.08.0030, Rel. Desª. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, j. 12.08.2024; TJES, Apelação Cível nº 0014665-57.2017.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível, j. 19.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de AMBITEC LTDA e ISAQUEU BATISTA CORREIA e negar provimento ao recurso adesivo de ISMAEL MORAES FANTIN, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002480-71.2014.8.08.0030

APELANTES
: AMBIPAR ENVIRONMENTAL SOLUTIONS - SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. E ISAQUEU BATISTA CORREIA

APELANTE ADESIVO
: ISMAEL MORAES FANTIN

APELADOS
: OS MESMOS

JUÍZO PROLATOR
: 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES – DRA. EMILIA COUTINHO LOURENÇO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise conjunta das insurgências, dada a prejudicialidade das teses.

A questão de fundo reside na apuração da responsabilidade civil por acidente de trânsito ocorrido em 03/06/2012, no qual o autor, em sua motocicleta, colidiu contra a parte traseira do caminhão de propriedade da primeira ré, conduzido pelo segundo réu, que realizava manobra para adentrar em um lixão municipal.

A sentença recorrida reconheceu a culpa concorrente (ID 19758825). Todavia, a análise minuciosa do acervo probatório impõe a reforma do julgado para o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima.

Segundo se depreende do Boletim de Acidente de Trânsito (BAT 101/12), à fl. 37, o sinistro ocorreu em trecho de rodovia reta, com pista asfáltica seca e visibilidade plena. O registro oficial consigna que ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido e que o ponto de impacto deu-se na "traseira direita" do caminhão, conforme campo “40 - Ponto” do referido BAT.

No que tange à prova oral, convém destacar que a testemunha Sr. Adenilton Jesus Santos, embora tenha declarado não ter presenciado o exato momento do impacto (ID 19758804, aos 02min46s da gravação), corrobora a dinâmica fática extraída do BAT, ao descrever que o caminhão já se encontrava com uma parte entrando no lixão e outra parte ainda na estrada. Da mesma maneira, a testemunha Valdir Gregório Pereira (ID 19758820), confirmou que o caminhão já estava finalizando a conversão quando foi atingido pela motocicleta.

Tal constatação evidencia que a manobra de conversão não foi súbita e imprevisível, mas já estava em estágio avançado de conclusão, tornando o caminhão, veículo de grande porte, um obstáculo perfeitamente visível. Ressalte-se que, apesar da divergência quanto ao caminhão ter sinalizado a manobra, sendo que a testemunha Valdir Gregório Pereira (ID 19758820) afirma por diversas vezes em seu depoimento que sim, enquanto a testemunha Adenir pondera que "não viu", a evolução da manobra e o contexto/momento da colisão não tornam tal aspecto influenciador do sinistro. O caminhão já estava em vias de desocupar a pista, de modo que a colisão na parte traseira direita demonstra que o desfecho não teria sido diverso ainda que a sinalização fosse objeto de visualização pela testemunha.

Para o deslinde da causa, aplica-se a presunção de culpa do condutor que colide na traseira de outro veículo (art. 29, II, do CTB), a qual só é elidida mediante prova robusta de manobra excepcional e ilícita do veículo à frente, o que não ocorreu nos autos. Conforme orientação deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ILIDIDA . VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO. ART. 28 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ÔNUS DA PROVA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência do c. STJ, há presunção de culpa do condutor do veículo que colide na traseira, pois, de um modo geral, acidentes com essas características ocorrem por inobservância da velocidade e da distância regulamentar . 2. Caso em que, à luz das regras de distribuição do ônus da prova, os autores não lograram êxito em afastar a presunção de culpa, não se desincumbindo da demonstração de que o acidente decorreu de conversão ilegal e brusca realizada pelo caminhão, inferindo-se dos autos, ao contrário disso, violação de dever de cuidado e atenção pelo motorista da moto, que trafegava acima da velocidade permitida. 3. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00108122720148080030, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, p. 12/08/2024)

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – PRESUNÇÃO DE CULPA DO APELANTE NÃO AFASTADA – RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE RESSARCIR A SEGURADORA APELADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. A colisão traseira induz à presunção de culpa em desfavor do condutor que trafegava atrás do veículo atingido, ante o dever de cautela exigido pelo art. 29, inciso II, do CTB quanto à preservação de distância de segurança frontal entre o seu e os demais veículos, a qual não foi rechaçada pelos elementos probatórios . 2. A alegada ausência de 03 (três) orçamentos não é óbice à condenação do apelante, porquanto a sua impugnação veio desacompanhada de documento que indique a supervalorização dos produtos e serviços contratados pela empresa seguradora, que tivesse o condão de colocar em xeque a nota fiscal e o relatório preliminar. 3. Recurso conhecido e improvido . Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00146655720178080024, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, p. 19/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA ACIDENTE DE TRÂNSITO COLISÃO NA PARTE TRASEIRA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA JUROS DE MORA TERMO A QUO DATA DO DESEMBOLSO AO SEGURADO ÍNDICE TAXA SELIC REFORMA EX OFFÍCIO POSSIBILIDADE RECURSO DO AUTOR PROVIDO E APELO DA RÉ DESPROVIDO. 1. Diante da presunção de culpa de quem, com seu veículo, colide na parte traseira de outro automóvel, inverte-se o ônus da prova em seu desfavor que deverá, em sendo o caso, demonstrar que não concorreu com culpa para a ocorrência do sinistro. [...] (TJ-ES - AC: 00390715020148080024, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 22/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/03/2022)

Desse modo, ao trafegar em via reta com visibilidade plena e colidir na traseira de um caminhão que já concluía manobra lícita de acesso a lote lindeiro, resta configurada a imprudência exclusiva do autor, que falhou no dever de manutenção de distância segura e atenção ao tráfego que o precedia.

Configurada a culpa exclusiva da vítima, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se o dever de indenizar dos réus. Por conseguinte, as pretensões de majoração de indenização e pensão formuladas no recurso adesivo encontram-se prejudicadas.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos réus e DOU-LHES PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima. Doutro viés, CONHEÇO do recurso de apelação adesiva do autor e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Em razão da reforma integral, inverto o ônus da sucumbência, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (já considerada a majoração do art. 85, § 11, do CPC), ficando suspensa a exigibilidade das verbas por ser o autor beneficiário da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
companho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.